Tribunal: TJPA
Processo: 0001998-73.2009.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001998-73.2009.8.14.0017

APELANTE: GISELLE BATISTA

APELADO: SUL DO PARA ASSESSORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO QUANTO AO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS JÁ REALIZADO NOS AUTOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS. INDEFERIMENTO IMPLICITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por contra sentença que julgou improcedente pedido em ação de enriquecimento sem causa, proposta em face da empresa, sob o fundamento de ausência de provas do enriquecimento indevido. A autora sustentou que a empresa utilizou seu nome e registro profissional de zootecnista para fins de credenciamento junto a órgãos públicos, sem qualquer remuneração, e alegou cerceamento de defesa por indeferimento tácito de pedido de expedição de ofícios a tais órgãos para comprovação dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento tácito da produção de provas documentais requeridas pela autora; (ii) estabelecer se a sentença deve ser anulada para permitir a regular instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora requereu expressamente, desde a petição inicial e sua emenda, a expedição de ofícios a diversos órgãos públicos com o objetivo de comprovar o uso de sua qualificação técnica pela empresa ré, o que não foi apreciado pelo juízo de origem, violando o art. 370 do CPC.

4. A empresa ré confessou nos autos, em contestação, que utilizou o nome e registro profissional da autora para fins de habilitação técnica junto ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS), o que foi corroborado por ofício expedido pelo próprio órgão.

5. A prova requerida visa elucidar fato essencial da controvérsia, qual seja, a vantagem econômica obtida pela empresa com o uso da qualificação da autora, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide.

6. A ausência de decisão fundamentada sobre os requerimentos probatórios, somada à posterior imputação de inércia à autora, caracteriza cerceamento de defesa e afronta ao princípio do contraditório e da cooperação, atraindo a incidência dos arts. 6º, 370 e 373, §1º, do CPC.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais reconhece que o indeferimento imotivado de prova requerida, seguido de julgamento por ausência de prova, caracteriza nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de apreciação de requerimento de prova documental formulado oportunamente configura cerceamento de defesa, especialmente quando a prova visa a demonstrar fato essencial da causa; 2. É nula a sentença que julga improcedente o pedido por ausência de provas, quando estas foram requeridas pela parte e indeferidas tacitamente, sem fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 355, I; 370; 373, §1º; 487, I; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1790144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 29.11.2022.
TJ-BA, APL 0001482-10.2009.805.0274, Rel. Desª Maria do Rosário P. da S. Calixto, j. 29.06.2021.
TJ-AM, ApCív 0618768-02.2021.8.04.0001, Rel. Des. Délcio Luís Santos, j. 04.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001998-73.2009.8.14.0017

APELANTE: GISELLE BATISTA

APELADO: SUL DO PARA ASSESSORIA AS ATIVIDADES AGRICOLAS E PECUARIAS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta

por
GISELLE BATISTA
em face da sentença proferida nos autos da ação de enriquecimento sem causa, ajuizada contra SUL DO PARÁ ASSESSORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS LTDA – ME (AGROSUL).

A decisão recorrida (id. 33394891) julgou integralmente improcedente o pedido formulado na petição inicial, sob o fundamento de que não restou comprovado o enriquecimento sem causa por parte da empresa ré, tampouco o empobrecimento correlato da autora. O juízo entendeu ausente prova da prestação de serviços ou de qualquer contrato ou documento que evidenciasse vantagem econômica auferida pela ré em razão da utilização do nome e do registro profissional da autora. A sentença fundamentou-se nos termos do art. 355, I, do CPC para o julgamento antecipado da lide, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita deferida.

Em suas razões recursais (id. 33394893), a parte apelante sustenta, em síntese:
(i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento implícito de provas documentais oportunamente requeridas, especialmente aquelas referentes à expedição de ofícios a órgãos públicos como Banco da Amazônia, EMATER, INCRA, ADEPARÁ e CEDRS, aptas a demonstrar que seu nome e registro profissional foram usados para fins de credenciamento da apelada e, por conseguinte, lhe geraram vantagens econômicas concretas;
(ii)
equívoco na distribuição do ônus da prova, ao exigir da autora a produção de documentos que se encontram sob a guarda exclusiva da ré e de instituições públicas, o que justificaria a aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório (art. 373, §1º, do CPC);
(iii)
existência de prova documental da utilização indevida do nome e do CRMV da autora pela ré, com confissão expressa da empresa ré em contestação e documentos oficiais do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) confirmando o uso de sua qualificação técnica;
(iv)
que o uso do nome e do CRMV da autora, sem qualquer remuneração, para fins de habilitação e credenciamento institucional da empresa, configura, por si só, enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil. Assim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 33394895.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A matéria controvertida devolvida a esta Colenda Turma diz respeito à configuração de enriquecimento sem causa por parte da empresa apelada, SUL DO PARÁ ASSESSORIA ÀS ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PECUÁRIAS LTDA – ME, em razão da utilização do nome e do registro profissional da apelante, GISELLE BATISTA, como zootecnista constante do quadro técnico da empresa, sem a correspondente contraprestação remuneratória, fato esse que, segundo a autora, teria ensejado um indevido locupletamento da parte adversa e um prejuízo injustificado à sua esfera jurídica.

A controvérsia foi solucionada no juízo a quo por meio de julgamento antecipado do mérito, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil, com fundamento na ausência de produção de provas pelas partes após despacho de especificação. Em consequência, a sentença reputou não demonstrados os pressupostos do art. 884 do Código Civil e julgou improcedente a ação.

Contudo, a leitura exauriente dos autos, notadamente das razões recursais, evidencia que a r. sentença incorreu em cerceamento de defesa,
error in judicando
e violação ao dever de cooperação processual, atraindo a incidência dos artigos 6º, 370 e 373, §1º, todos do Código de Processo Civil.

Com efeito, a apelante, desde sua petição inicial (id. 33394879), e reforçando em emenda (id. 33394882), requereu expressamente a produção de prova documental via expedição de ofícios a diversos órgãos públicos – como Banco do Brasil, Banco da Amazônia (BASA), EMATER, INCRA, ADEPARÁ, COPVAG e Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) – com o objetivo de comprovar que a empresa apelada somente obteve os credenciamentos e habilitações técnicas para atuação no mercado de assistência e extensão rural em virtude da inclusão formal de seu nome e registro no quadro técnico.

Não se trata de conjectura ou de hipótese remota. A contestação apresentada pela empresa ré (id. 33394883) traz confissão expressa ao admitir que a autora foi incluída em seu quadro técnico para fins de habilitação junto ao CEDRS, o que ensejou, posteriormente, o credenciamento da empresa como instituição de ATER (Assistência Técnica e Extensão Rural), com atuação reconhecida pelo Banco da Amazônia, inclusive com autorização para elaboração de projetos de crédito rural e participação em licitações.

Além da confissão judicial, consta nos autos o Ofício nº 049/2009 expedido pelo próprio CEDRS/PA (id. 33394881), atestando que o nome da autora integrou, de fato, o processo de credenciamento da empresa apelada, e que esta somente procedeu à desvinculação de Giselle Batista após ser questionada formalmente junto ao órgão, em 08/09/2009. Tal fato demonstra, de forma contundente, que a empresa ré utilizou o nome e a habilitação profissional da autora para habilitar-se em programas públicos, auferindo, por essa via, vantagens jurídicas e econômicas.

A despeito dessas robustas indicações, o juízo sentenciante desconsiderou os pedidos probatórios formulados na inicial e na emenda, limitando-se a intimar as partes para especificarem provas posteriormente, deixando de apreciar os requerimentos anteriores e, em razão da “inércia”, procedeu ao julgamento antecipado do mérito.

Ora, essa conduta judicial viola frontalmente o art. 370 do CPC, pois, diante de controvérsia de fato essencial e de requerimentos probatórios anteriores não apreciados, impunha-se o regular deferimento da dilação, em especial considerando que a prova encontra-se sob guarda da parte ré ou de órgãos públicos, sendo inacessível diretamente à autora, o que por si só justifica a redistribuição dinâmica do ônus da prova, conforme autoriza o art. 373, §1º, do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS POR FALTA DE PROVAS. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA . AGRAVO RETIDO. REITERAÇÃO DO PEDIDO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS . MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE ENTENDEU PELA PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUZIR NOVAS PROVAS DOS AUTORES. PROLAÇÃO DE DESPACHO DETERMINANDO A INDICAÇÃO DE NOVAS PROVAS . SILÊNCIO DOS AUTORES. ROL DE TESTEMUNHAS JÁ APRESENTADO NA PETIÇÃO INICIAL. EFETIVO CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E PROVIDO. APELO PREJUDICADO. (TJ-BA - APL: 00014821020098050274, Relator.: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/06/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA . IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRESENTADA. DECISÃO POSTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA . AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. JULGAMENTO DESFAVORÁVEL POR AUSÊNCIA DE PROVAS . CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS VERIFICADA. 1 . Ação de embargos à execução ajuizada em 21/3/2017.2. Não há que se falar em nulidade por violação ao contraditório e ampla defesa ou por irregularidade na intimação, se, a despeito disso, a parte embargada apresenta impugnação aos embargos de divergência, inclusive quanto ao mérito, e a respectiva decisão é proferida somente após essa manifestação.3 . Cabe ao Juízo, como destinatário final da prova, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.4. No entanto, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, há cerceamento de defesa quando o Juízo indefere a produção das provas requeridas oportunamente pela parte, mas profere julgamento que lhe é desfavorável por ausência de provas.5 . Hipótese em que foi requerida a produção de prova pericial e testemunhal pelo embargante (agravado) na petição inicial, contudo, o Juízo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção das referidas provas e o Tribunal manteve a sentença, afastando a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria é de direito, mas afastou as alegações do embargante por insuficiência de provas. Assim, restou caracterizado o cerceamento de defesa.6. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1790144 GO 2020/0301829-5, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTE DO NEGÓCIO JURÍDICO CUJA EXISTÊNCIA E VALIDADE SE PRETENDE RECONHECER NA PRESENTE DEMANDA FIRMADO DE FORMA VERBAL. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA . RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide, com fulcro no art . 355, I, do Código de Processo Civil, constitui técnica de abreviamento do processo, a ser aplicada tão somente nos casos em que o magistrado, vislumbrando a concreta desnecessidade de dilação probatória, encurta o procedimento, dispensando a realização da fase instrutória. 2. In casu, compulsando os autos, verifico que merece ser acolhida a insurgência do apelante quanto ao cerceamento de defesa, na medida em que, existindo alegação na petição inicial no sentido de que parte do negócio jurídico cuja existência e validade se pretende reconhecer na presente demanda foi firmado de forma verbal, a prova testemunhal expressamente requerida na ocasião revela-se, de fato, importante para solução da causa; 3. Cumpre consignar que tanto na petição inicial e na réplica, houve pedido de instrução do feito, com produção de prova testemunhal e depoimento pessoal a defender a possibilidade de comprovação da existência do negócio jurídico (fls . 01/08, 92/98). Além disso, a própria ré apresentou pedido de reconsideração da decisão de julgamento antecipado, informando a necessidade de melhor esclarecimento dos fatos, ocasião em que arrolou suas testemunhas (fls. 424/425), pedido este que sequer foi analisado pelo magistrado a quo, tendo sido logo lançada a sentença; 4. Desse modo, considerando que houve pedido expresso de produção de provas e tendo em vista que, de fato, mostram-se relevantes para o julgamento da causa, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento de contrato verbal, entendo que restou configurado cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular instrução do feito; 5 . Recurso conhecido e provido, para declarar a nulidade da sentença, determinando o retorno dos autos à origem, para regular instrução do feito. (TJ-AM - Apelação Cível: 0618768-02.2021.8 .04.0001 Manaus, Relator.: Délcio Luís Santos, Data de Julgamento: 04/04/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2024)

Portanto, restando configurado o uso indevido da qualificação técnica da autora, confessado pela ré e documentado por órgão oficial, e tendo o juízo de origem deixado de oportunizar a produção da prova necessária à apuração do efetivo proveito econômico auferido pela ré, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que se proceda à instrução regular da causa, especialmente com a expedição de ofícios aos órgãos indicados e, se o caso, realização de outras provas pertinentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para desconstituir a r. sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, nos termos da fundamentação supra.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026